Tribunal: TJBA
Processo: 8011947-31.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Erro ao avaliar expressão na linha: '': org.hibernate.LazyInitializationException: could not initialize proxy - no Session

Processo
:
#{processoTrfHome.classeJudicialAnterior.classeJudicial} n.
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FLAVIO DIAS DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITARANTIM-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. REAL PERICULOSIDADE DO
S
AGENTE
S
.
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Os
Impetrante
s
pugna
m
pela revogação
da prisão preventiva, sob o fundamento de que
o decreto preventivo
não apresenta fundamentação idônea, pois se encontra em dissonância com os princípios e requisitos autorizadores,
sustentando, por fim, a suficiência das medidas cautelares diversas
.

O MM. Juízo a quo, acolhendo a representação ministerial, decretou a prisão preventiva dos Paciente, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Compulsando os autos, verifica-se que o decreto preventivo vergastado se encontra devidamente fundamentado, demonstrando estarem presentes os requisitos legais, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, aliados à preservação da ordem pública, apontando os fatos concretos que o levaram a assim decidir.

A autoridade indigitada coatora consignou que a gravidade em concreto do delito praticado denota a real periculosidade do Paciente, justificando-se, pois, a privação da liberdade para resguardar a ordem pública.

Ademais, restou consignado que o ora Paciente, após a prática delitiva, evadiu-se do local e não foi localizado pelos policiais militares, permanecendo na condição de foragido, o que revela risco efetivo a futura aplicação da lei penal.

Com efeito, inexiste vício de fundamentação no decreto preventivo,
visto que
o Paciente
praticou o delito de homicídio mediante disparos de arma de fogo através de meio que impossibilitou a defesa da vítima
,
de modo a denotar real periculosidade, fazendo-se necessária a privação do direito de locomoção para resguardar a ordem pública.

De igual maneira, não há se falar que a nova decisão, desta feita devidamente fundamentada, violou a decisão proferida nos autos do
Habeas Corpus
nº 8007020-22.8.05.0000, visto que o deferimento da liminar decorreu única e exclusivamente do vício de fundamentação do primeiro decreto preventivo, restando ressaltada a possibilidade de nova decretação da prisão cautelar.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8011947
-
31
.202
2
.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes, os
BE
IS
.
RODOLFO MASCARENHAS LEÃO E JOSÉ PINTO DE SOUZA FILHO
, como Paciente,
FLÁVIO DIAS DE ALMEIDA
, e, como Impetrado, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ITARANTIM
-BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem de
Habeas Corpus
, pelas razões que se seguem: